Tribunal: TJES
Processo: 0015779-90.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015779-90.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO VIEIRA BARBOSA

APELADO: UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ TEMPORÁRIA. AFASTAMENTO PREVENTIVO DO TRABALHO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE SINISTRO COBERTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento à apelação cível interposta pelo segurado, mantendo sentença de improcedência do pedido de cobrança de seguro por invalidez temporária, fundada em afastamento preventivo do trabalho durante a pandemia de COVID-19, por recomendação médica em razão de comorbidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos relativos à aplicação de decretos estaduais, da Lei nº 13.979/2020 e do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, inexistentes quando a decisão enfrenta adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

O acórdão embargado fundamentou expressamente que o afastamento do segurado teve natureza preventiva, não decorrendo de invalidez temporária por doença ou acidente pessoal, conforme exigido pela apólice.

O laudo médico apenas recomendou o afastamento por cautela, diante do risco de agravamento da saúde em caso de infecção por COVID-19, sem atestar incapacidade laborativa temporária.

Ao reconhecer a inexistência de sinistro coberto, o julgado afastou, de forma lógica e suficiente, a incidência dos decretos estaduais e da Lei nº 13.979/2020 sobre a natureza do risco securitário contratado.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura são claras quanto ao conceito de invalidez, inexistindo ambiguidade que justifique a aplicação do art. 47, do Código de Defesa do Consumidor.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já encontrado fundamento suficiente para a decisão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O afastamento preventivo do trabalho, durante a pandemia de COVID-19, por recomendação médica e sem comprovação de incapacidade laborativa, não configura invalidez temporária para fins de cobertura securitária.

Não há omissão no acórdão que, ao reconhecer a inexistência de sinistro coberto, afastou implicitamente a aplicação de normas sanitárias e do art. 47 do CDC, incompatíveis com a natureza do risco contratado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 47; Lei nº 13.979/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag nº 1.434.894/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0015779-90.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: ANTÔNIO VIEIRA BARBOSA

EMBARGADOS: UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO VIEIRA BARBOSA
em razão do acórdão (id. 13159545) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo por ele manejado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de seguro por incapacidade temporária decorrente de afastamento preventivo do trabalho durante a pandemia de COVID-19.

Em suas razões (id. 14596315), o embargante sustenta, em suma, a existência de omissão no julgado.

Alega que o acórdão não enfrentou os argumentos referentes às legislações estadual e federal (Decretos Estaduais e Lei nº 13.979/2020) que impunham o afastamento de portadores de comorbidades, bem como deixou de aplicar a interpretação mais favorável ao consumidor prevista no art. 47 do CDC.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão ao embargante, porquanto integralmente apreciadas as questões apresentadas. Veja-se:

“
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ TEMPORÁRIA. AFASTAMENTO PREVENTIVO DO TRABALHO POR INTEGRAÇÃO A GRUPO DE RISCO PARA COVID-19. INEXISTÊNCIA DE SINISTRO COBERTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTIPULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de seguro cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por segurado contra seguradora. O apelante alegou ter direito à cobertura securitária por invalidez temporária, argumentando que, por ser portador de comorbidades, foi recomendado seu afastamento das atividades laborais entre março de 2020 e março de 2021, durante a pandemia de COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o afastamento do trabalho, consubstanciando em agravamento do risco em razão da pandemia de COVID-19, configura hipótese de invalidez temporária coberta pelo contrato de seguro; e (ii) estabelecer se a seguradora descumpriu o dever de informação sobre os termos da apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro estipula claramente os riscos cobertos, exigindo que a invalidez temporária decorra de doença ou acidente pessoal, o que não se verifica no caso, pois o afastamento do segurado foi preventivo, não resultando de incapacidade laborativa efetiva.

O laudo médico apenas recomendou o afastamento do apelante por precaução, ante o risco de agravamento de sua saúde caso contraísse COVID-19, mas não atestou invalidez temporária nos termos exigidos pela apólice.

Nos seguros de vida em grupo, o dever de informação sobre as condições do contrato recai sobre o estipulante, e não sobre a seguradora, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

As cláusulas da apólice são claras quanto à cobertura securitária e à definição de invalidez, não havendo falha no dever de informação pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O afastamento do trabalho por recomendação médica, em razão da pandemia de COVID-19, não configura invalidez temporária para fins de cobertura securitária.

No seguro de vida em grupo, o dever de informação sobre as condições do contrato cabe ao estipulante, e não à seguradora.”

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No caso, o julgado foi explícito ao fundamentar que a ausência de cobertura decorre da natureza do risco contratado, diferenciando “invalidez por doença” de “afastamento preventivo”.
In verbis
:

“Apesar de o recorrente alegar que seu afastamento se deu por conta das doenças que lhe acometem, sendo a pandemia de COVID somente situação agravante, mas não o fundamento para o pedido do benefício, o laudo médico é claro ao estabelecer que o referido afastamento é preventivo, por estar o apelante no grupo de risco, mas não em virtude de invalidez decorrente de sua situação de saúde propriamente dita.

Na dita situação, o afastamento do trabalho no período indicado foi uma opção do médico para resguardar o paciente de eventuais efeitos que poderiam lhe acometer, caso testasse positivo para o coronavírus, e não uma imposição por motivo de doença.

Assim, não há que se falar em invalidez por doença ou acidente pessoal, mas sim afastamento preventivo por risco ante a pandemia de COVID.”

Ao concluir que o sinistro (afastamento preventivo) não se enquadra na cobertura contratada (invalidez por doença), o acórdão rejeitou, logicamente, a tese de que os Decretos Estaduais ou a Lei Federal nº 13.979/2020 teriam o condão de alterar a natureza do risco securitário pactuado.

Da mesma forma, quanto à alegação de violação ao art. 47 do CDC, o acórdão foi claro ao afirmar que “
os riscos previstos pelo contrato são claros, não pairando quaisquer dúvidas acerca do alcance do termo ‘invalidez’
”, afastando a necessidade de interpretação diversa daquela literal, por ausência de ambiguidade.

Assim, a decisão colegiada rechaçou, ainda que implicitamente, as teses defensivas do recorrente quanto à força cogente das normas sanitárias e à aplicação do art. 47 do CDC, por serem incompatíveis com o entendimento aplicado de que o risco ocorrido não possui cobertura contratual.

Logo, o que se extrai das razões recursais é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. [...]

1.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

3.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag n. 1.434.894/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)